Tribunal: TJSP
Processo: 1006978-03.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Declaração de pobreza – Suficiência à concessão do benefício – Elementos probatórios de que autora é merecedora da justiça gratuita – Justiça gratuita concedida – Apelação provida
RECURSO – Apelação – Alegação de que razões recursais repetem argumentos da petição inicial e réplica – Irrelevância, pois impugnados os fundamento da sentença – Apelação

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Declaração de pobreza – Suficiência à concessão do benefício – Elementos probatórios de que autora é merecedora da justiça gratuita – Justiça gratuita concedida – Apelação provida
RECURSO – Apelação – Alegação de que razões recursais repetem argumentos da petição inicial e réplica – Irrelevância, pois impugnados os fundamento da sentença – Apelação conhecida
SOCIEDADE LIMITADA – Prestação de contas – Administração exclusiva do réu prevista no contrato social das sociedades das quais os litigantes são sócios – Dever de prestar contas, na qualidade de administrador – Prestação de contas procedente – Apelação provida para esse fim

Dispositivo: rejeitam a preliminar de não conhecimento e dão provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006978-03.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARLI
BAIER DE AZEVEDO ROMANINI, é apelado LUIZ ANTÔNIO ROMANINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar de não conhecimento e deram provimento ao recurso.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006978-03.2019.8.26.0004 -Voto no 40.836
2
VOTO No
: 40.836 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1006978-03.2019.8.26.0004
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: MARLI BAIER DE AZEVEDO ROMANINI
APDO.
: LUIZ ANTÔNIO ROMANINI
JUSTIÇA GRATUITA
Declaração de pobreza

Suficiência à concessão do benefício
Elementos
probatórios de que autora é merecedora da justiça
gratuita
Justiça gratuita concedida
Apelação
provida
RECURSO
Apelação
Alegação de que razões
recursais repetem argumentos da petição inicial e
réplica
Irrelevância, pois impugnados os fundamento
da sentença Apelação conhecida
SOCIEDADE LIMITADA
Prestação de contas

Administração exclusiva do réu prevista no contrato
social das sociedades das quais os litigantes são sócios
Dever de prestar contas, na qualidade de administrador
Prestação de contas procedente
Apelação provida
para esse fim
Dispositivo: rejeitam a preliminar de não conhecimento
e dão provimento ao recurso.

Recurso de apelação interposto por Marli Baier de
Azevedo Romanini dirigido à r. sentença proferida pela Exma. Dra. Paula
da Rocha e Silva Formoso, MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Empresarial
e Conflitos de Arbitragem da Comarca de São Paulo, que extinguiu o
processo sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, na
modalidade adequação.
Entendeu a i. Magistrada singular que o pedido de
prestação de contas é genérico, revelando-se mais uma ação de exibição de
documentos do que uma ação de exibir contas. Assim, deveria a autora ter
ajuizado prévia exibição de documentos para, em constatando
irregularidades, insurgir-se contra o administrador, via ação de
responsabilidade. Outrossim, deixou a demandante de demonstrar
resistência do apelado a prestar contas, o que caracteriza falta de
interesse processual (fl. 395-399).
Em razões recursais afirma que sua única fonte de
renda é a pensão mensal paga por seu ex-marido, no valor de R$ 3.000,00,
que não cobre suas despesas mensais. Esclarece que vendeu o veículo que
possuía na época do indeferimento da benesse. Nesses termos, postula a
reforma da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006978-03.2019.8.26.0004 -Voto no 40.836
3
subsidiariamente, o diferimento do preparo.
Quanto ao mérito, aduz não pretender a exibição de
documentos, sendo boa prática contábil a prestação de contas do período
indicado na exordial, não prestadas pelo administrador.
Pede a reforma integral da r. sentença ou,
subsidiariamente, que os honorários advocatícios sejam reduzidos para
10% do valor atualizado da causa (fl. 404-411).
Juntou documento em fl. 512-513.
Contrarrazões em fl. 418-428 pelo não conhecimento
do recurso, seja por falta de preparo ou pela ausência de impugnação
específica. Aduz que a autora não demonstrou a alteração de sua situação
econômico-financeira e, por isso, o indeferimento da benesse deve ser
mantido.
Afirma não ser possível a prestação de contas
substitutivas da reunião ou assembleia de sócios, como pretende a autora,
e tampouco pedido genérico, que não indicou quais contas e quais
documentos devem ser entregues. Ao final, pede a fixação de honorários
recursais (fl. 418-428).
Os autos entraram nesta E. Corte aos 2 de outubro de
2020, conclusos no dia 13 do mesmo mês (fl. 430).
O apelado não demonstrou interesse na realização de
sessão conciliatória (fl. 432) e concordou com o julgamento virtual (fl.
434), silenciando-se a apelante.
É o relatório do necessário.
O recurso é tempestivo: a r. sentença foi
disponibilizada em 27 de julho de 2020 e o protocolo se deu no dia 13 de
agosto (fl. 402-404), penúltimo dia útil inserido na quinzena legal.
I JUSTIÇA GRATUITA
O pedido de justiça gratuita foi indeferido na decisão
interlocutória de fl. 54, tendo a autora recolhido, em seguida, as custas
iniciais, o que conduz não somente à preclusão temporal, como à
preclusão lógica.
Todavia, a autora afirma que foi vendido o veículo
automotor que serviu como fundamento para indeferimento do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006978-03.2019.8.26.0004 -Voto no 40.836
4
justiça gratuita (fl. 54), como faz prova em fl. 412-413.
De fato, embora o veículo tenha sido mencionado na
Declaração de Imposto de Renda de fl. 10-15, a apelante demonstrou que
foi alienado. Houve, pois, alteração fática desde o indeferimento do
pedido, o que autoriza nova análise do pedido de justiça gratuita,
reiterado nas razões recursais.
Anote-se a possibilidade de concessão dos benefícios
da justiça integral e gratuita às pessoas naturais, conforme dicção
expressa na nova legislação processual civil (art. 98, caput ).
A Constituição da República estabelece em seu artigo
5o, inciso LXXIV, “que o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ao tratar da
questão, a expressão utilizada pela Constituição Federal se mostra
genérica, isto é, não faz distinção entre pessoa natural e pessoa jurídica.
Desse modo, entende-se que a previsão constitucional inclui tanto a
pessoa natural como a pessoa jurídica de direito privado do benefício da
assistência jurídica, exigindo apenas que, para obter essa benesse, seja
provada pela pessoa jurídica a sua situação econômica de não poder
atender ao custeio das despesas processuais decorrentes da defesa dos
seus interesses em Juízo.
Conforme anotou o eminente e saudoso Juiz Frank
Hungria, em eu voo proferido no Agravo de Instrumento n. 1.078.197-2,
citando o Professor José Cretella Júnior, “A miserabilidade, pobreza ou
insuficiência de recursos não se presume. Prova-se. Provada, porém, por
qualquer dos meios em Direito permitidos, a condição do requerente,
passa ela a ter
ato vinculado ou predeterminado do Direito
Administrativo
direito subjetivo público, oponível, em abstrato, ao
Estado e, em concreto, ao juiz da causa, de exigir advogado gratuito e o
não pagamento de custas, taxas, emolumentos, selos, não podendo o
magistrado e, depois, o tribunal deixar de processar o feito” (Comentários
à Constituição de 1988, Forense Universitária, 1989, II/820).
Para a pessoa natural a lei exige tão somente a
simples declaração de não poder arcar com as custas do processo, em
atenção à exigência legal prevista no artigo 4o, da Lei no 1.060/50:
A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária,
mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de
que não está em condições de pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua
família.
§ 1o Presume-se pobre, até prova em contrário, quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006978-03.2019.8.26.0004 -Voto no 40.836
5
afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de
pagamento até o décuplo das custas judiciais.
No caso concreto, consta da Declaração de Imposto de
Renda da autora que a única fonte de renda provinha das pessoas
jurídicas da quais é sócia junto com o réu, seu ex-cônjuge.
Em sua carteira de trabalho não há registro de
atividade laboral (fl. 16-18) e, em consulta no site da Receita Federal, este
Relator verificou que a demandante não declarou imposto de renda nos
exercícios de 2019 e 2020, presumindo-se que esteja isenta da Declaração,
já que há prova nos autos de fixação de pensão mensal em seu favor no
montante de R$ 3.339,00 por um ano, contado de 17 de dezembro de 2018
(fl. 105-109).
Em que pese o entendimento do i. Magistrado
singular, a experiência comum indica que a renda apontada é insuficiente
para pagamento de condomínio, despesas de consumo e alimentação na
Capital paulista, aonde o custo de vida é elevado.
Também, embora a autora more em condomínio de
alto padrão instalado em bairro pobre da Capital (Rio Pequeno), situado
próximo a condomínio de casas de classe média alta (Condomínio Parque
dos Príncipes), é preciso lembrar que a unidade residencial foi adquirida
na constância do casamento, conforme se infere do contrato social de fl.
27-34, que prova a anterior habitação comum.
Registra-se: o que interessa à concessão da benesse é o
rendimento auferido, e não simplesmente o patrimônio acumulado pelo
requerente.
Diante disso, e não havendo provas da possibilidade
da suplicante suportar as custas e despesas processuais, forçosa a
concessão da benesse.
Concedida, pois, a concessão da justiça gratuita e, por
isso, rejeitada a preliminar de deserção.
II PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
Não vinga a preliminar de não conhecimento do
recurso.
Ainda que a autora tenha reiterado o teor da petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006978-03.2019.8.26.0004 -Voto no 40.836
6
inicial e da réplica, houve, de fato, impugnação aos fundamentos da r.
sentença.
Não é preciso que a impugnação se faça de forma
detalhada, bastando que o recurso explique porque cada fundamento da
sentença deve ser afastado, ainda que isso se dê de forma sucinta, como
ocorreu no caso concreto.
III
QUESTÃO PRELIMINAR: DA INADEQUAÇÃO DA
VIA RECURSAL
O Relator sorteado entendia que a via recursal eleita
era inadequada para impugnar a sentença proferida na primeira fase da
ação de exigir contas, com os seguintes fundamentos:
A ação de exigir contas desenvolve-se em duas fases: (A) na
primeira, cognitiva, decide-se se o autor tem o direito de
exigir contas do réu; (b) a segunda fase só acontecerá se o
pedido do demandante for acolhido na primeira fase, com
delimitação do período da prestação de contas e o prazo
para fazê-lo. Na segunda fase o Juiz analisará se as contas
foram prestadas de forma satisfatória.
Há que se anotar, ainda, que a sentença que põe fim à
segunda fase e, portanto, ao processo -, é impugnável por
recurso de apelação.
Em relação à primeira fase, com o advento do novo Código
de Processo Civil, se a decisão pôr fim ao processo,
mediante decreto de improcedência ou extinção sem
resolução do mérito, será atacada por recurso de apelação,
pois seu conteúdo é de sentença. Caso a decisão seja de
procedência, não porá fim ao processo, possuindo apenas
natureza interlocutória; neste caso, o recurso adequado
será o agravo de instrumento.
Neste sentido a orientação da Corte Superior:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
1.
DECISÃO
DE
INADMISSIBILIDADE IMPUGNADA AINDA QUE DE
FORMA SUCINTA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
182/STJ. 2. DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE A
PRIMEIRA
FASE
DA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 3.
HAVENDO
DÚVIDA
OBJETIVA
ACERCA
DO
CABIMENTO RECURSAL E INEXISTÊNCIA DE ERRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006978-03.2019.8.26.0004 -Voto no 40.836
7
GROSSEIRO.
APLICÁVEL
A
FUNGIBILIDADE
RECURSAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Ficou constatado que a decisão proferida pelo TJRJ que
negou seguimento ao recurso especial foi impugnada pelas
ora agravadas, ainda que de forma sucinta, dessa maneira,
tem-se como inaplicável a Súmula 182 do STJ.
2. A questão discutida no presente recurso já foi apreciada
pela Terceira Turma desta Corte Superior, tendo sido
definido que o recurso cabível na ação de prestação de
contas deve observar o conteúdo da decisão recorrida.
Assim, tratando-se de decisão que julga procedente a
primeira fase da prestação de contas, estar-se-á diante de
provimento jurisdicional que decide parcialmente o mérito
da demanda (decisão interlocutória), atacável, portanto,
pela via do agravo de instrumento.
3. Contudo, na hipótese dos autos, reconhecendo a
existência de dúvida objetiva acerca do cabimento recursal
e do afastamento do erro grosseiro capaz de justificar o não
conhecimento do recurso, e com base na aplicação do
princípio da fungibilidade, impõe-se a reforma do acórdão
recorrido com a devolução do presente processo ao Tribunal
de origem, para que prossiga no julgamento do recurso
interposto.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 1434528/RJ, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019) (grifo nosso)
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A
PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA ACERCA
DA NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR
APELAÇÃO,
OU
DA
NATUREZA
DE
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE
INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL, PELO
CPC/15, DOS CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA
A
PARTIR
DE
CRITÉRIO
FINALÍSTICO
E
SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA,
DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO RESIDUAL. ATO
JUDICIAL
QUE
ENCERRA
A
PRIMEIRA
FASE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006978-03.2019.8.26.0004 -Voto no 40.836
8
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM
DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR
AGRAVO.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
OU
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE
RESULTAM
EM
SENTENÇA
RECORRÍVEL
POR
APELAÇÃO.
CONTROVÉRSIA
DOUTRINÁRIA
E
JURISPRUDENCIAL.
DÚVIDA
OBJETIVA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
PRETENSÃO
GENÉRICA
DE
EXIGIR
CONTAS.
INOCORRÊNCIA.
DESCRIÇÃO
SUFICIENTE
NA
PETIÇÃO INICIAL E DELIMITAÇÃO JUDICIAL NA
DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE O
PEDIDO. ART. 54, §2o, DA LEI No 8.245/91. FACULDADE
DO LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A PROPOSITURA DA
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA.
1- Ação ajuizada em 25/04/2014. Recurso especial
interposto em 09/02/2018 e atribuído à Relatora em
13/06/2018.
2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se houve
omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se cabe agravo
de instrumento ou apelação contra a decisão que julga a
primeira fase da ação de exigir contas; (iii) se, na hipótese,
a pretensão de exigir contas é genérica.
3- Não há que se falar em omissão quando o acórdão que
resolve os embargos de declaração, a despeito de rejeitá-
los, efetivamente sana a eventual insuficiência de
fundamentação havida no acórdão que deu provimento ao
recurso de apelação.
4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento
jurisdicional que julgava a primeira fase da ação de
prestação de contas era a sentença, suscetível de
impugnação pelo recurso de apelação, é certo que, após a
entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda
controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da
natureza jurídica do ato judicial que encerra a primeira
fase da ação agora chamada de exigir contas, se sentença
suscetível de apelação ou se decisão interlocutória
suscetível de agravo de instrumento.
5- O CPC/15 modificou substancialmente
os conceitos de
sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se
a
sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim
à fase cognitiva do procedimento comum") e substancial
("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006978-03.2019.8.26.0004 -Voto no 40.836
9
decisão
interlocutória
pelo
critério
residual
("todo
pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja
sentença").
6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de
exigir contas poderá se desenvolver em duas fases
procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à
segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira
fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o,
do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum
e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de
regra específica, o ato judicial que encerra a primeira fase
da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu
conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada
procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato
judicial será decisão interlocutória com conteúdo de
decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de
instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da
ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a
resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença,
impugnável por apelação.
7- Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo
de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida
divergência
doutrinária
e
em
reiterado
dissídio
jurisprudencial no âmbito do 2o grau de jurisdição, deve ser
afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se
aplique o princípio da fungibilidade recursal.
8- Delineada suficientemente, nas causas de pedir
existentes na petição inicial, o objeto e o período das contas
que deverão ser prestadas, inclusive com delimitação
judicial do objeto para fins de prosseguimento da ação em
sua segunda fase, não há que se falar em pretensão
genérica que inviabilize a prestação.
9- O art. 54, §2o, da Lei no 8.245/91, estabelece uma
faculdade ao locatário, permitindo-lhe que exija a
prestação de contas a cada 60 dias na via extrajudicial, o
que não inviabiliza o ajuizamento da ação de exigir contas,
especialmente na hipótese em que houve a efetiva
resistência da parte em prestá-las mesmo após a
delimitação judicial do objeto.
10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com
inversão da sucumbência e majoração de honorários
advocatícios.
(REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
09/04/2019,
DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006978-03.2019.8.26.0004 -Voto no 40.836
10
12/04/2019)
(grifo nosso)
No caso concreto, a r. decisão, proferida na vigência do
novo Codex , reconheceu o direito dos autores de exigirem a
prestação de contas pela ré desde o ano de 2016,
descrevendo os valores que foram depositados em sua
conta bancária e, especialmente, o período em que teve
outorgada procuração junto ao Banco do Brasil, a partir de
28 de fevereiro de 2018 (fl. 2.036-2.037). Encerrou,
portanto, somente a primeira fase do procedimento
especial.
Houve decisão parcial de mérito, impugnável, portanto, por
agravo de instrumento.
Revela-se inadequado, assim, o recurso de apelação.
Em razão do exposto, não se conhece o recurso.
A Turma Julgadora decidiu, porém, por maioria,
rejeitar a questão prejudicial por entender ser aplicável o princípio da
fungibilidade recursal, com o que, em respeito ao posicionamento já
adotado no julgamento de outros recursos, o recurso é conhecido.
Feita a ressalva, passa-se ao exame do mérito
recursal.
IV PRESTAÇÃO DE CONTAS
Há previsão contratual de administração exclusiva do
réu nas duas sociedades das quais os litigantes são sócios (Cláusulas 6a,
fl. 21 e 29.
Nesse contexto, a autora tem direito de exigir conta do
apelado na qualidade de administrador de fato.
Oportuno salientar que “a ação de prestação de contas
consubstancia a medida judicial adequada para aquele que, considerando
possuir crédito decorrente da relação jurídica consistente na gestão de
bens, negócios ou interesses alheios, a qualquer título, para sua
efetivação, necessite, antes, demonstrar cabalmente a existência da
referida relação de gestão de interesses alheios, bem como a existência de
um saldo, vinculado, diretamente, à referida relação” (REsp 1065257/RJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006978-03.2019.8.26.0004 -Voto no 40.836
11
Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/04/2010, DJe 14/05/2010).
Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:
Sempre que a administração de bens, valores ou interesses
de determinado sujeito seja confiada a outrem, haverá a
necessidade de prestação de contas, ou seja, da relação
pormenorizada das receitas e despesas no desenvolvimento
da administração.
[..]
Interessante notar que a prestação de contas não tem como
objetivo final tão somente o acertamento das receitas e
despesas na administração de bens, valores ou interesses,
considerando-se que a discussão das contas será realizada
de forma incidental somente como meio para se definir a
responsabilidade de pagar do devedor.
(Novo Código de Processo Civil Comentado
Artigo por
Artigo , Salvador, Juspodivm, 2016, p. 972).
Patente, pois, o interesse processual do autor e o
direito de exigir contas dos réus.
A mera qualidade de administrador ostentada pelo
réu faz exsurgir, para a autora, o direito de exigir contas.
Saliente-se que não trouxe o réu uma prova sequer de
que houve reunião para prestação de contas e que elas foram aprovadas
pela demandante, o que afastaria o interesse processual.
Não é preciso, também, que se faça indicação
pormenorizada dos fatos sobre os quais se pretende a prestação de contas,
bastando a delimitação temporal, o que aconteceu no caso concreto.
Oportuno registrar que não basta a mera exibição de
documentos, sendo exigível, como já se disse, a descrição pormenorizada e
na forma mercantil, das receitas, despesas e bens, acompanhada dos
respectivos documentos comprobatórios.
Patente, pois, o interesse processual da autora e o
direito de exigir contas da demandada, nos termos dos arts. 1.020, 1.071,
I, e 1.078, I, todos do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006978-03.2019.8.26.0004 -Voto no 40.836
12
V HONORÁRIOS RECURSAIS
Anota-se, oportunamente, que o § 11 do art. 85 do
NCPC visa remunerar o advogado pelo trabalho adicional desenvolvido
na fase recursal.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional
realizado
em
grau
recursal,
observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos
ao
advogado
do
vencedor,
ultrapassar
os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase
de conhecimento.
Assim, o profissional deverá ser remunerado conforme
o resultado do recurso, não se excluindo, pois, a hipótese de sucumbência
recíproca ou de provimento do apelo.
Neste sentido precedente do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência
imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11,
do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual
de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário
do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;
4 . não haverá majoração de honorários no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006978-03.2019.8.26.0004 -Voto no 40.836
13
não provido; 5 . não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6 . não
é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado
do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo
julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais:
a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de
arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários
foram fixados na instância a quo em valor monetário, por
meio de apreciação equitativa (§ 8o), é interessante que sua
majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a
verba honorária foi arbitrada na origem com base em
percentual sobre o valor da condenação, do proveito
econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do §
2o, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na
majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do
valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com
os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art.
85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se
impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois
em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos
termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os
honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito
econômico que a parte pretendia alcançar com a
interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do
advogado do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido
interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e
não haver sido fixada verba honorária na origem, por se
tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante
pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos
no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo
interno, o que, como visto, não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem
atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no
acórdão embargado. A
(STJ Edcl no AgInt no REsp. 157357/RJ (2015/0302387-
9), TERCEIRA TURMA, Min. Relator MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 4/4/2017, DJe 8/5/2017).
Destaca-se que a verba honorária recursal é devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006978-03.2019.8.26.0004 -Voto no 40.836
14
aos advogados dos litigantes, e não às partes.
Todavia, constatando que na r. sentença os honorários
já foram fixados em patamar máximo, deixa o órgão colegiado de arbitrar
verba honorária recursal.
VI DISPOSITIVO
Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso
para afastar o decreto de extinção sem resolução do mérito e julgar
procedente o pedido inaugural, condenando o réu a exibir as contas do
período de 15 de setembro de 2016 a 18 de março de 2018, no prazo de
quinze dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as da autora.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR